Tribunal: TJDFT
Processo: 0728910-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728910-55.2022.8.07.0001 RECORRENTES: SHIRLEY DEIJANE CIRNE ASPERA, CELITA ALZIRA CIRNE ASPERA RAMOS, MATHEUS CIRNE ASPERA VIEIRA DE MELLO RECORRIDOS: GIOVANNI SANDRI RAMOS, CRISTIANO SANDRI RAMOS, FLAVIA SANDRI RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO PARTICULAR. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRELIMINAR DE PARCIALIDADE DA PERITA JUDICIAL. AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE QUESITOS SUPLEMENTARES OU DESIGNAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. PRECLUSÃO. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE BASE TÉCNICA PARA IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES UNILATERAIS. MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DA PERÍCIA. DESCABIMENTO DE NOVA PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alegação de parcialidade do expert (ou de qualquer serventuário da justiça) deve ser realizada de forma objetiva e não com base em suposições ou distorção de fatos, sob pena de transparecer comportamento temerário que deve ser imediatamente rechaçado pelo juízo, enquanto condutor dos autos e dos atos processuais. A alegação de parcialidade é alegação séria porquanto a garantia de imparcialidade decorre de mandamento constitucional que garante às partes a paridade de tratamento e um processo judicial pautado no contraditório e ampla defesa. 1.1 O fato de a conclusão da perícia apresentar entendimento contrário à pretensão dos apelantes não tem o condão de acarretar a nulidade da prova, porquanto tal circunstância não se confunde com o vício de deficiência ou de ausência de fundamentação, nem implica na parcialidade da perita judicial. 2. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para indicação do assistente técnico e formulação de quesitos previsto no art. 421, § 1o, do CPC/73 (equivalente ao art. 465, §1o, do CPC/15) não é preclusivo, podendo tais providências serem realizadas após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no citado dispositivo legal, mas desde que antes do início dos trabalhos periciais, o que, de acordo com a situação fática descrita no acórdão, não ocorreu na hipótese. Aplicação da Súmula 83/STJ. (AgInt no AREsp n. 2.312.038/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) 3. É incabível a extrapolação de quesitos suplementares após a apresentação do laudo pericial quando a parte opta pela sua não apresentação no momento adequado. Há evidente preclusão, consoante entendimento jurisprudencial consolidado. 4. Com a realização da perícia deferida pelo juízo, a parte autora logrou êxito em demonstrar suas alegações, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Para impugnar o laudo, a parte ré deveria, então, trazer provas de suas alegações, em atenção ao art. 373, II, do Código de Processo Civil, por tratar-se de fato modificativo do direito da parte autora. 5. Dos 20 (vinte) Elementos Gerais de Ordem (EGO’s) para comparar as coincidências e divergências entre a assinatura padrão e a assinatura questionada, somente houve convergência em dois elementos, o que evidencia uma alta discrepância entre a assinatura questionada e os documentos apresentados. 5.1 Milita em favor da prova pericial a presunção de idoneidade e de imparcialidade, ao contrário das manifestações unilaterais apresentadas por qualquer uma das partes. 5.2 Meras alegações sem base técnica ou alegações genéricas são insuficientes para afastar a conclusão do laudo pericial apresentado por terceiro imparcial. 6. A perita analisou de forma técnica e articulada os pontos necessários, respondendo adequadamente aos quesitos apresentados, permitindo ao juiz, destinatário da prova, o convencimento sobre os fatos aqui amplamente debatidos. Esse contexto afasta a necessidade de realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do Código de Processo Civil, pois a matéria restou suficientemente esclarecida através de argumentos claros e objetivos quanto ao fato de que a assinatura questionada não partiu do mesmo punho que assinou os outros documentos da lide, não havendo como questionar a qualificação profissional da perita. 7. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, 477, § 2o, inciso I, e 480, todos do CPC, alegando, em síntese, que o ônus probatório foi indevidamente invertido, e que não foram respondidos questionamentos objeto da impugnação tempestiva do laudo pericial. Prossegue asseverando que o pedido de produção de nova prova pericial restou indeferido, mesmo tendo sido demonstradas razões suficientes para o acolhimento do pleito. Colaciona ementas de julgados do STJ, e de outros tribunais, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação às teses recursais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 373, inciso I, 477, § 2o, inciso I, e 480, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, consignou que “a matéria restou suficientemente esclarecida através de argumentos claros e objetivos quanto ao fato de que a assinatura questionada não partiu do mesmo punho que assinou os outros documentos da lide, não havendo como questionar a qualificação profissional da perita” (ID 70159011). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029